Tribunal: STF
Processo: RE 85737
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-13
Data de publicação: 1978-06-13

Ementa:
EM FACE DA NATUREZA CONSTITUCIONAL DO MANDADO DE SEGURANÇA, NÃO SE
APLICA AS DECISÕES PROFERIDAS NESSE PROCESSOS O VETO REGIMENTAL
REFERENTE AO VALOR DA CAUSA.
PROFESSOR SECUNDARIO. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO EM PARTE, PARA
RESTAURAR A INSCRIÇÃO CONCERNENTE A REGENCIA DE AULAS DE PROFESSOR
NÃO LICENCIADO, MAS REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA DO ART. 78 DA LEI N 5.692/71.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.